Tribunal: TJMT
Processo: 1030750-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR DOMICILIAR. DOENÇAS GRAVES NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
Na espécie, para a concessão da substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar em razão de doença grave seria necessária a demonstração inequívoca da extrema vulnerabilidade do seu estado de saúde; bem como de que o tratamento clínico necessário não pode ser fornecido no interior do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, o que não ocorreu nestes autos.
Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030750-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 250.010.941-00 (PACIENTE), ELZA DA SILVA LEITE registrado(a) civilmente como ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (IMPETRANTE), ELZA DA SILVA LEITE registrado(a) civilmente como ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.950.541-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WILER MOREIRA JUNIOR - CPF: 860.726.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
POR DOMICILIAR. DOENÇA
S
GRAVE
S

NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

Na espécie, p
ara a

concessão
da substituição da prisão preventiva

do paciente
por
domiciliar em razão de doença grave
seria necessária
a
demonstração inequívoca da extrema vulnerabilidade do
seu
estado de saúde
; bem como de
que o tratamento clínico necessário não pode ser fornecido no interior do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido,
o
que não ocorreu
nestes autos
.

Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Elza da Silva Leite e
Mikaelly
Trigueiro Reis em favor de
Antônio Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1o de julho de 2024, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva no
AuPrFl
1001145-67.2024.8.11.0029, acusado da prática do crime de tráfico de drogas e associação para a prática de tal finalidade, capitulados nos
arts
. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, por ter sido flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, durante a abordagem do veículo Fiat/Uno Mille Way, cor branca, placa NJP2D22, quando trafegava na Rodovia BR-158,
M
unicípio de Canarana, atuando, em tese, como batedor do caminhão modelo Volvo/NL12 360 4X2TE, cor branca, placa BTT9H17, no qual foram apreendidos 48 (quarenta e oito) tabletes de pasta base de cocaína,
pesando,
aproximadamente 50 kg (cinquenta quilogramas), culminando com a instauração da
ApOrd
1001416-76.2024.8.11.0029.

Sustentam, as impetrantes, que em 11 de julho de 2024, a defesa do paciente postulou, com fundamento nos
arts
. 317 e 318, II, do Código de Processo Penal, a conversão da sua prisão preventiva em prisão domiciliar, no incidente que foi autuado como
LibProv
1001216-69.2024.8.11.0029, ao argumento de que ele estava “
acometido por condições degenerativas da coluna
cervical, uma gastrite
enantematosa
moderada e litíase biliar, sendo a formação de cálculos (pedras) na vesícula biliar ou nos ductos biliares, que lhe causam muitas dores e restrições alimentares
”. Todavia, o pedido foi indeferido pela autoridade acoimada de coatora.

Aduzem que, ciente do estado de saúde do paciente, a defesa remeteu um ofício, via
e-mail
, para a Unidade Prisional de Água Boa/MT, requerendo que ele fosse encaminhado ao setor médico, por estar com dores na vesícula e por não receber medicação adequada na unidade, tendo em vista o fato de não dispor de receita médica,
pedido,
ess
e
, que que somente foi atendid
o
após
deferimento pela autoridade acoimada de coatora na audiência de instrução e julgamento realizada em 27 de setembro de 2024.

Afirmam que em 8 de outubro de 2024, a Penitenciária de Água Boa, em atendimento a ordem judicial, encaminhou o Memorando n. 012/2024, referente ao atendimento médico de Antônio Pereira da Silva, juntamente com o receituário médico e a solicitação de ultrassom do aparelho urinário.

Salientam que malgrado o estabelecimento prisional ter encaminhado o paciente ao setor médico, não há previsão para a realização do exame de imagem solicitado (ultrassonografia do aparelho urinário),
considerando
que ainda está aguardando agendamento de acordo com a disponibilidade da Central de Regulação Municipal, isso sem contar que os medicamentos
que lhe foram
atendem apenas ao tratamento de condições crônicas, como diabetes e hipertensão, nada se reportando a anti-inflamatórios e antibióticos adequados, além de um controle alimentar específico, que seriam necessários para as demais enfermidades
que o acometem o
paciente.

Destacam que a mera administração de analgésicos para inibir a dor não é suficiente para solucionar os problemas de saúde do paciente, pois, “
ao mascarar os sintomas sem tratar a causa subjacente, corre-se o risco de
postergar a cura e, ainda, de agravar consideravelmente o quadro clínico do paciente, colocando em risco sua saúde e integridade física
”.

Acerca do estado de saúde do paciente, discorrem que:

[...] o paciente encontra-se em evidente situação de constrangimento ilegal, sofrendo dores intensas, por doenças que não estão sendo resolvidas.

Conforme documentos médicos anexos (doc. 10), desde meados de janeiro de 2023, o requerente está acometido por condições degenerativas da coluna cervical, sendo elas: a)
espondiloartrose
cervical e b)
uncoartrose
cervical, ambas são deterioração das articulações e dos discos da coluna, podendo levar à formação de “bicos de papagaio” e à diminuição do espaço entre as vertebras, resultando em dor, rigidez e compressão dos nervos.

Além disso, verificou uma
retrolistese
grau I de C3, que significa um deslocamento posterior da vértebra C3 em relação à vértebra C4, na coluna cervical, resultando em dores intensas no pescoço, rigidez e compressão de nervos e medula espinhal.

Ainda nesse exame, concluiu-se abaulamentos entre as vértebras C3 até a C7, tocando a face ventral do saco dural. Estes abaulamentos são condições na qual os discos intervertebral se projetam para foram das suas posições normais, causando compressões nas estruturas nervosas na região cervical.

A frase "tocando a face ventral do saco dural" significa que o abaulamento discal está suficientemente pronunciado a ponto de pressionar ou estar em contato com a superfície anterior do saco dural, que envolve a medula espinhal e o líquido cefalorraquidiano. Esse contato pode potencialmente causar sintomas como dor, formigamento, fraqueza muscular e outros sintomas neurológicos, dependendo da compressão das estruturas nervosas adjacentes, podendo ser tratada com medicamos ou cirurgias.

Em outro exame feito pelo requerente, ainda em 2023, uma endoscopia, concluiu-se em gastrite
enantematosa
moderada em corpo e antro. Ou seja, há inflamação de intensidade moderada na mucosa gástrica, afetando tanto a região central (corpo) quanto a parte inferior (antro) do estômago, tendo como tratamento a utilização de medicados, mudanças na alimentação e exercícios.

Já na ultrassonografia de abdome total, detectou-se uma litíase biliar, sendo a formação de cálculos (pedras) na vesícula biliar ou nos ductos biliares. Estes cálculos biliares podem se formar quando a bile contém excesso de colesterol, bilirrubina ou quando a vesícula biliar não esvazia adequadamente e, como sintomas, incluem dor abdominal intensa no quadrante superior direito (cólica biliar), especialmente após refeições ricas em gordura, náuseas, vômitos e intolerância a alimentos gordurosos.

O tratamento pode variar desde mudanças na dieta e estilo de vida até a remoção cirúrgica da vesícula biliar (colecistectomia), especialmente se os cálculos forem sintomáticos ou se complicarem com inflamação ou infecção.

Em exames realizados em janeiro do corrente ano, em 2024, o requerente realizou um raio x do punho direito, evidenciando alterações degenerativas da articulação
radiocárpica
e
radiolunar
distal, que são desgastes progressivos resultados de osteoartrite, artrites ou traumas repetitivos.

Os sintomas das alterações degenerativas destas articulações podem incluir dor no punho, rigidez, diminuição da amplitude de movimento, sensibilidade ao toque e, em casos avançados, deformidades articulares perceptíveis.

O tratamento pode incluir medidas conservadoras, como medicamentos para alívio da dor, fisioterapia para fortalecimento e flexibilidade, imobilização temporária, injeções de corticosteroides para redução da inflamação, e em alguns casos, cirurgia para reparação ou substituição das articulações afetadas.

Para todas as doenças que o reeducando está acometido, não existe cura, porém, têm tratamento
. Este, além das medicações corretas e dosadas para cada um, é consistente em atividades físicas regulares e
uma alimentação saudável, com baixa ingestão de sódio, gorduras, açucares, alimentos industrializados, frios, produtos embutidos e a priorização de alimentos naturais, sem grande concentração de conservantes em sua composição
, que não são ofertadas pela Unidade Penal de Canarana/MT. [...].

Averbam que a privação de liberdade do paciente não pode implicar na perda de direitos básicos, como o direito à saúde e à vida digna, sendo a atuação omissa da unidade prisional um grave desrespeito à função jurisdicional
e às normas constitucionais vigentes, razão pela qual entendem que deve ser deferido o pleito de substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar a fim que ele possa realizar um tratamento digno, além de oportunizar um contato maior com seus entes queridos, o que é extremamente benéfico para uma possível melhora no seu quadro clínico, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereram a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar,
com a expedição do alvará de soltura em seu benefício
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
249303668
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
251033192
, no qual fez um resumo das providências tomadas pela unidade prisional a qual o paciente se encontra segregado.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
251451693
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere ao indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, a autoridade judiciária da primeira instância deixou assentado que:

“Vistos,

Trata-se de pedido de Conversão da Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar formulada pela defesa do réu Antônio Pereira da Silva.

Alega a defesa que o acusado possui 62 anos de idade e, desde meados de janeiro de 2023, o requerente
esta
acometido por condições degenerativas da coluna cervical, sendo elas: a)
espondiloartrose
cervical e b)
uncoartrose
cervical, ambas são deterioração das articulações e dos discos da coluna, podendo levar à formação de “bicos de papagaio” e à diminuição do espaço entre as vertebras, resultando em dor, rigidez e compressão dos nervos.

Disse ainda que o preso
esta
acometido de uma gastrite
enantematosa
moderada em corpo e antro e formação de cálculos biliares, além de diabetes, dentre outras.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido (Id. 163017633).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O artigo 318 do CPP faz previsão de casos em que a prisão preventiva pode ser cumprida no domicílio do preso. São eles: quando o agente tiver idade superior a 80 anos, quando estiver debilitado em razão de doença, quando for indispensável aos cuidados de menor de seis anos de idade ou com deficiência, quando se tratar de gestante, mulher com filho de até doze anos de idade incompletos, ou homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até doze anos de idade incompletos.

Assim, considerando o disposto no inciso II do artigo supramencionado, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

Analisando a matéria, manifestou-se o STF na direção de que, “consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave. 4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico, que necessita o custodiado, não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC no 144.556/DF-
AgR
, Segunda Turma,
DJe
de 26/10/17; e HC no 131.905/BA, Segunda Turma,
DJe
de 7/3/16, ambos de minha relatoria.” (HC n. 152.265/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2018,
DJe
30/10/2018).

De fato, "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código
de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015,
DJe
25/8/2015).

No caso, embora a defesa alegue que o réu sofre de condições degenerativas da coluna cervical, gastrite e diabetes, não foi demonstrada a impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

Neste sentido, diante de todo o exposto, verifica-se que o caso em tela não se amolda as hipóteses em que a prisão domiciliar pode ser concedida, nem mesmo excepcionalmente, pois a Unidade Prisional Major
Zuzi
, tem profissionais da área da saúde, sendo totalmente possível a realização de eventual tratamento que se fizer necessário, sendo certo que, em casos específicos, o recuperando poderá ser escoltado até o Hospital Regional da Comarca de Água Boa ou alguma unidade de saúde.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar
[...]”

Destacamos

A decisão acima reproduzida foi proferida em 6 de agosto de 2024. Depois disso,
ao encerrar a instrução processual no dia 26 de setembro de 2024, a autoridade acoimada de coatora deferiu o encaminhamento do paciente a tratamento médico, cujas providências tomadas pela unidade prisional estão esmiuçadas e anexadas às informações prestadas pelo juízo de origem vistas no ID 251033191.

A propósito, eis o relatório
do
atendimento médico
d
o paciente:

“
10/07/24 –
O mesmo
passou por avaliação médica na UPAM, retorna com receita de medicamentos, cópia da receita em anexo, original entregue à farmácia.

19/09/2024 – Atendimento médico online – Dr. Moacir

07/10/24 – Paciente passou por avaliação médica conforme encaminhamento – Retornou à unidade com solicitação de USG vias urinárias, prescrição medicamentosas e as medicações prescritas – prescrição e medicações entregues ao farmacêutico desta unidade. Dr. Márcio.

16/10/24 – o paciente foi conduzido a UPAM pelo plantão onde se queixava de fortes dores, após ser medicado, retornou à unidade com prescrições de medicamentos e solicitações de USG de
abdomem
total.

Por fim, no dia
18/10/24 foi conduzido para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPAM), retornando com solicitação de exame de ultrassonografia, o qual será agendado pela Central de Regulação do Município”

Além
do mais
, a fim de demonstrar o atendimento
médico
prestado ao paciente, soma-se o Memorando n. 120/2024 assinado pelo Dr. Márcio Fernandes Mota em 8 de outubro de 2024
visto no ID 248872673
, em cujo documento consta que
“[...] atualmente, o reeducando está em uso de medicamentos anti-hipertensivos (losartana potássica 50mh 1cp/manhã) e hipoglicemiantes orais/diabetes mellitus (
glibenclamida
5mg 1cp/almoço. Metformina 850mg 1
cp
/manhã e 1cp/janta). Tais medicamentos são fornecidos regularmente pela farmácia interna penitenciária [...]”.

Como é sabido, a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da conversão da prisão preventiva em domiciliar estabeleceu que
é
necessário
para o deferimento
desse pleito
(
i)
a comprovação concomitante da extrema debilidade do preso, aliada à
(
ii
)
impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional
onde se encontra custodiado, conforme julgado a seguir
ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA, FURTO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO E PERSEGUIÇÃO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A custódia foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, além da reiteração delitiva do ora agravante, a evidenciar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação
inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliado à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico (
AgRg
no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
de 31/5/2021).

4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave ou da impossibilidade de o acusado receber o tratamento adequado na unidade prisional, razão pela qual a alteração desse entendimento demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 924.151/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23.10.2024, publicado no
DJe
de 25.10.2024)
Destacamos

No entanto,
no caso destes autos,
não foi isso que aconteceu porque
não obstante as impetrantes sustentem que o paciente preench
eu
os requisitos dos
arts
. 317 e 318, II, do Código de Processo Penal, o fato é que nã
o ficou comprovada
,
inequivocamente
,
a extrema debilidade do paciente e, pelos relatórios médicos acostados
nestes
autos,
é possível aferir que o estabelecimento prisional
onde ele
está
custodiado
está
prestando o tratamento
necessário
.

Posto isso, em sintonia com o parecer
ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido
em favor
de
Antônio
Pereira da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024